Tribunal: TJSP
Processo: 2066435-24.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2066435-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA 3a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066435-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32468
2
Voto:
32468
Ação Cautelar Inominada:
2066435-24.2020.8.26.0000
Comarca:
Monte Alto
Vara:
3a Vara
Autos:
1500268-45.2020.8.26.0368
Requerente:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido:
MM. Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de
Monte Alto
Interessado:
Tatiane Regina Grandolfo
Vistos.
Cuida-se de medida cautelar inominada
criminal, com pedido de liminar, requerida pelo Ministério Público
contra a decisão do r. Juízo a quo que deferiu liberdade provisória a
Tatiane Regina Grandolfo, porque portadora de diabetes e hipertensão
arterial.
Aduz que “os agentes públicos foram ao
local dos fatos e encontraram a requerida, já conhecida nos meios
policiais, pedindo que se levantasse, encontrando em seu poder duas
bolsinhas, tipo porta-moedas, sendo que, em uma delas, havia nove pedras
de 'crack' e dois invólucros contendo 'maconha'. Na outra bolsinha,
localizaram o valor de R$ 40,00, composto por notas de variadas quantias.
Indagada, a requerida admitiu a prática do comércio espúrio e confirmou
a existência de outras porções de drogas no imóvel do local dos fatos (casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066435-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32468
3
de sua genitora), bem como em sua residência. Com isso, os policiais
ingressaram no imóvel da genitora de TATIANE, situado em frente de onde
ela estava na calçada e encontraram mais treze porções de 'maconha' e
outras doze porções de 'crack', que estavam em uma sacola. Na casa da
requerida, situada a Rua Sebastião Salvaterra n. 131, bairro Vale dos
Sonhos, relataram os agentes públicos que localizaram, em revista pessoal
feita por uma policial militar, mais a quantia de R$ 41,00, que estava no
sutiã da averiguada e, igualmente, era composto por notas de variados
valores. Em buscas pelo imóvel, apreenderam, no interior do guarda-
roupa, uma maleta de madeira, que estava trancada, contendo a
importância de R$ 77,35 em moedas e R$ 2.264,00 em diversas cédulas de
papel moeda. Ainda no interior do guarda-roupas, localizaram um tijolo de
'maconha', uma balança de precisão e diversos saquinhos, tipo 'gelinhos',
comumente
empregados para acondicionar drogas”. Sustenta a
necessidade da prisão preventiva, máxime porque reincidente específica.
Alega que a acusada não preenche os seguintes requisitos para liberdade
provisória em razão da pandemia: “a) comprovação inequívoca de que o
preso cautelar se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento causará mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida”.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
23/25).
Foram prestadas informações pela
digna autoridade requerida (fls. 28/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066435-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32468
4
Tatiane Regine Grandolgo contestou
(fls. 74/82).
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pelo provimento da medida cautelar, para que seja concedido
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, devendo a recorrida
aguardar seu julgamento presa cautelarmente (fls. 103/109).
É o relatório.
No dia 5 de abril de 2020, Tatiane
Regina Grandolfo foi presa em flagrante delito pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque guardava e
mantinha em depósito 1 “tijolo” de maconha (150,23g), 21 porções de
crack (13,49g) e 15 porções de maconha (17,99g), para entregar a
terceiros.
No dia 6 de abril de 2020, foi concedida
a liberdade provisória a acusada, mediante aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo
Penal, consistentes em comparecimento mensal em juízo para informar e
justificar as atividades e proibição de se ausentar da comarca sem prévia
autorização do juízo (fls. 74/76 dos autos originários).
Contra
essa
decisão,
interpôs
o
Ministério Público recurso em sentido estrito, requerendo, ainda, por
meio desta medida cautelar, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066435-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32468
5
prisão da acusada, por estarem presentes os requisitos necessários para
tanto.
Inicialmente, cabe observar que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 604, afirmando
a inadequação do mandado de segurança para atribuição de efeito
suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público: “O
mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a
recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.
Em que pese a presente ação não se
tratar de mandado de segurança, a finalidade dela é a mesma, qual seja,
atribuir efeito antecipado ao recurso em sentido estrito, para que seja
decretada a prisão preventiva da acusada, em entendimento diverso ao
expressado pelo r. Juízo a quo.
Se o mandado de segurança tem por
fundamento suposto direito líquido e certo, a cautelar é empregável para
preservar pretensão caracterizada pelo fumus boni iuris, onde patente o
periculum in mora. Ambas, todavia, para realizar pretensão emergencial
diante do proscênio tomado pelo recurso em sentido estrito. Evidente
que esta ou aquela providência adjetiva é manejada para realizar
postulação que somente virá ao final do processamento do recurso em
sentido estrito, se o caso.
Diante
da orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça relativa ao mandado de segurança, o manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066435-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32468
6
da ação cautelar acaba por se tornar um inadequado drible em matéria
pacificada.
De outra parte, a concessão da cautelar,
in casu, também esbarra em questão eminentemente técnica.
Explica-se.
O objeto da presente ação é a concessão
de efeito antecipado ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra a decisão que concedeu a liberdade provisória
à indiciada, cancelando-se o referido benefício, ou seja, suspendendo os
efeitos da decisão impugnada.
Ocorre que suspender os efeitos da
decisão, no caso, equivale a restabelecer a prisão em flagrante do
indiciado, tendo em vista que a d. Magistrada a quo, ao receber o auto de
prisão em flagrante, não chegou a decretar a custódia preventiva, mas,
sim, aplicar o previsto no artigo 310, inciso III, do Código de Processo
Penal (“Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá
fundamentadamente: I relaxar a prisão ilegal; ou II converter a prisão
em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão; ou III conceder a liberdade
provisória, com ou sem fiança (...)”).
Entretanto, a nova disciplina trazida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066435-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32468
7
pela Lei no 12.403/11 à matéria relativa às prisões no processo penal,
com a redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, retirou o
caráter de cautelaridade da prisão em flagrante. Significa que, nas
palavras de Andrey Borges de Mendonça, “lavrado o auto de prisão em
flagrante, deixa de existir uma cautelaridade própria para a referida
prisão, uma vez que suas finalidades já foram cumpridas. Como
consequência, a prisão em flagrante deixa de ser necessária para qualquer
das finalidades do art. 282, inc. I, do CPP” (in “Prisão e Outras Medidas
Cautelares Pessoais”, Ed. Método, 1a edição, 2011, p. 211).
Assim, o auto de prisão em flagrante
deverá ser encaminhado ao juiz em até vinte e quatro horas após a
realização da prisão, quando, então, ela não mais subsistirá, sob o título
flagrancial, diante da necessária aplicação do artigo 310 do Código de
Processo Penal.
Diante
do
exposto,
evidente
a
impossibilidade técnica de se determinar, por meio desta cautelar, a
suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória à
indiciada, expedindo-se mandado para restabelecer sua prisão em
flagrante, sobretudo porque já cessados os pressupostos desta prisão.
Por outro lado, também não se pode,
por esta via, decretar a prisão preventiva do agente, pois via inadequada,
diante da existência de recurso apropriado para tanto.
Portanto, o exame do mérito deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2066435-24.2020.8.26.0000 -Voto no 32468
8
reservado ao recurso adequado já interposto, o recurso em sentido
estrito, por meio do qual poderá ser feita análise pormenorizada acerca
da presença dos requisitos e das hipóteses autorizadoras da prisão
cautelar.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
o
requerimento de concessão de medida cautelar.